Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719870-18.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 149766730 dos autos originários n. 0713130-12.2021.8.07.0001), proferida em liquidação provisória de sentença coletiva, que homologou os cálculos constantes do laudo pericial. Rejeitados os declaratórios (id. 156452548 na origem), o juízo a quo acentuou que “o laudo elaborado pelo perito se encontra em estrita conformidade com os parâmetros do título judicial exequendo, conforme sustentou a decisão embargada”. O agravante aduz que o laudo pericial não se manifestou de maneira específica sobre os fundamentos da impugnação apresentada, especialmente no que diz respeito à correção dos cálculos à luz dos parâmetros do título judicial. Alega que o perito se limitou a calcular a diferença entre o montante corrigido ilegalmente em abril de 1990 e aquele que seria correto, atualizando tal diferença desde a data da correção, e não desde o pagamento a maior, conforme título exequendo. Assevera que embora apontado o vício em impugnação, o expert prestou esclarecimentos em total descompasso com o que fora apresentado, discorrendo acerca do descabimento de aplicação de juros compensatórios. Salienta, ademais, que o laudo se equivocou quanto à “aplicação de um índice de proporcionalidade entre o que teria sido adimplido pelo mutuário e por ‘concessões’ da Casa Bancária para limitar o saldo a restituir a 95,61% do diferencial calculado”, sobretudo porque alega inexistir previsão no título exequendo de aplicação de índice de proporcionalidade entre o percentual amortizado pelo mutuário e as concessões promovidas pelo banco. Frisa que o cálculo elaborado pela assistência técnica do agravado promoveu a correta apuração do débito, estritamente de acordo com os parâmetros da sentença coletiva exequenda e, por isso, deveria ser homologado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para homologar os cálculos apresentados pela assistência técnica do agravado. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. A questão foi abordada no laudo pericial contábil (id. 133027536 na origem), que apurou como devido o montante de R$ 159.622,33 em favor do agravante. O agravante apresentou impugnação por duas vezes (id. 136163908 e 142937913, na origem) questionando que “a atualização monetária do débito deve ocorrer desde a data do pagamento a maior desembolsado pelo mutuário” e, embora apontado vício no laudo, no que diz respeito à correção dos cálculos, o expert prestou esclarecimentos em total descompasso com o que fora impugnado. Defende, ainda, equívoco no laudo porque “inexiste previsão no título exequendo de aplicação de índice de proporcionalidade entre o percentual amortizado pelo mutuário e as concessões promovidas pelo banco”. Do cotejo do laudo complementar, verifico que, diferentemente do que alega o agravante, o expert consignou que a atualização monetária se deu com a tabela do TJ a contar do pagamento a maior, senão vejamos (id. 133027536 - p. 7 na origem): Atualização monetária da diferença: Foi aplicada a tabela de atualização monetária do TJDFT a contar do pagamento a maior, tendo em vista que não há indicação expressa do índice a ser utilizado; Adiante, o perito prestou esclarecimentos quanto às concessões promovidas pela parte agravada nos seguintes termos (id. 142094501 na origem): 2.2. DO PERCENTUAL AMORTIZADO O Requerente alega que o Perito do Juízo aplicou um índice de proporcionalidade entre o que teria sido adimplido pelo mutuário e por “concessões” da Casa Bancária para limitar o saldo a restituir a 95,61% do diferencial calculado, o que também não encontra respaldo comando judicial ora executado. Sem razão o Requerente, pois o título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Portanto, de acordo com o título judicial em liquidação deve ser apurada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Após a apuração dessa diferença, deve-se calcular o percentual que foi efetivamente paga pelo mutuário (amortizações) e o percentual que decorre de eventuais concessões (no presente caso ocorreu Devolução Lei 8.080/1990). [...] Para apurar o percentual a que se refere a amortização e as concessões, tais valores foram atualizados até 30/06/2022, tendo sido apurado que 95,61% se referem à amortização efetivamente realizada pelo mutuário. Portanto, da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), na quantia de R$ 166.956,68, 91,44% é devido à Requerente, nos termos do título judicial, correspondendo a R$ 159.622,33, na posição de 30/06/2022. [Negrito no original] Nesse contexto, não verifico, em uma análise preliminar, a plausibilidade do direito do agravante, porquanto o laudo elaborado pelo perito se encontra em estrita conformidade com os parâmetros do título judicial exequendo. Também ausente o perigo de dano por aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Isso porque o juízo singular intimou o exequente, aqui agravante, a requerer o que entender de direito, não havendo possibilidade de expropriação de bens em seu desfavor. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator